Tribunal: TJSP
Processo: 1001451-25.2020.8.26.0137
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão quanto aos consectários legais que incidem sobre a condenação por danos morais. Lei no 14.905/2024. Norma de direito processual, sendo aplicável o princípio do "tempus regit actum", consoante entendimento do C. STJ e precedentes desta Corte. Incidência de correção monetária pelo IPCA do IBGE desde o arbitramento (STJ, Súmula no 362; CC, art. 389, parágrafo único),

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão quanto aos consectários legais que incidem sobre a condenação por danos morais. Lei no 14.905/2024. Norma de direito processual, sendo aplicável o princípio do "tempus regit actum", consoante entendimento do C. STJ e precedentes desta Corte. Incidência de correção monetária pelo IPCA do IBGE desde o arbitramento (STJ, Súmula no 362; CC, art. 389, parágrafo único), acrescido de juros de mora da data do evento danoso por se tratar de ilícito extracontratual, à taxa de 1% ao mês até o dia anterior ao da vigência da Lei n° 14.905/2024 e, a partir daí, à taxa correspondente ao resultado da taxa Selic subtraído o IPCA (CC, art. 406, § 1°; STJ, Súmula n° 54). Embargos parcialmente providos.